Tribunal: TJPA
Processo: 0852260-58.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852260-58.2022.8.14.0301

APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

APELADO: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0852260-58.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

ADVOGADOS: RAFAEL OLIVEIRA LIMA; FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO; ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES.

EMBARGADO/ APELADO: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA.

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DE QUEIROZ ALMEIDA;

RONILDA ARAUJO COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I-

Embargos de Declaração opostos por empresa condenada ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais e pensionamento em decorrência de acidente de trânsito fatal causado por veículo de sua propriedade. A embargante sustenta omissão no acórdão que, ao julgar apelação cível, rejeitou a tese de ilegitimidade passiva e manteve sua responsabilização civil, reduzindo apenas o valor da indenização por danos morais. Alega que o veículo teria sido utilizado sem autorização, fora do horário de expediente e sem vínculo com a atividade laboral do condutor, circunstâncias que afastariam sua responsabilidade pelo evento danoso.

II- Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

III - O acórdão embargado aprecia expressamente a responsabilidade civil da empresa, analisando o conjunto probatório e concluindo pela manutenção da condenação em razão de sua condição de proprietária do veículo causador do acidente e empregadora do condutor.

IV - A responsabilidade do empregador pelos atos de seus empregados e prepostos encontra fundamento nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil, independentemente da demonstração de culpa direta.

V - O proprietário de veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos danos causados a terceiros em decorrência da condução culposa do bem por terceiro, em razão da teoria do risco e da natureza potencialmente perigosa do veículo.

VI
-
A alegação de utilização não autorizada do automóvel não afasta a responsabilidade civil da proprietária quando evidenciada falha na guarda, fiscalização ou controle do bem, caracterizando
culpa in vigilando.

VII- A ausência de mecanismos eficazes de vigilância e restrição de acesso ao veículo corporativo constitui fundamento suficiente para a responsabilização da empresa pelos danos decorrentes de sua utilização indevida.

VIII - Os argumentos deduzidos nos embargos reproduzem teses já examinadas e rejeitadas no julgamento da apelação, evidenciando mero inconformismo da parte com a conclusão adotada pelo colegiado.

IX – Recurso conhecido e negado provimento, mantendo-se a decisão em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0852260-58.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

ADVOGADOS: RAFAEL OLIVEIRA LIMA; FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO; ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES.

EMBARGADO/ APELADO: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA.

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DE QUEIROZ ALMEIDA;

RONILDA ARAUJO COSTA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESC REGO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA DECORAÇÃO EIRELI
em face do acórdão proferido (ID 31014684) por esta relatora, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pela ora embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo, no mais, a sentença de procedência.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial (ID 24357153), rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré e reconhecendo sua responsabilidade civil pelo evento danoso.

Para tanto, consignou que a responsabilização da empresa decorreria da incidência das hipóteses de
culpa in eligendo e culpa in vigilando
, bem como da responsabilidade do empregador pelos atos de seus prepostos, nos termos dos arts. 932, III, e 933 do Código Civil.

Irresignada, a demandada interpôs recurso de Apelação (ID 24357155), sustentando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva
ad causam
, ao argumento de inexistir nexo causal entre qualquer conduta empresarial e o acidente de trânsito.

Alegou que o veículo envolvido no sinistro teria sido utilizado sem autorização da empresa, fora do horário de expediente e sem qualquer relação com as atribuições funcionais do condutor, afirmando que o automóvel teria sido subtraído por ex-empregado, circunstância apta a afastar a incidência dos arts. 932 e 933 do Código Civil.

No mérito, insurgiu-se contra a condenação ao pagamento de danos morais, danos materiais, lucros cessantes e pensão mensal, defendendo a inexistência de prova suficiente da responsabilidade da empresa e da extensão dos danos alegados.

Requereu, ao final, a reforma integral da sentença.

Ao apreciar o recurso (ID 27535024) esta Egrégia Turma entendeu demonstrada a responsabilidade civil da apelante pelo acidente fatal, mantendo a condenação imposta em primeiro grau quanto aos danos materiais e ao pensionamento, reduzindo apenas o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por considerá-lo mais adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O acórdão consignou que o conjunto probatório evidenciava a culpa do condutor do veículo pertencente à empresa e a inexistência de causas excludentes do nexo causal.

Em suas razões de Embargos de Declaração (ID 31299710), a embargante que o
decisum
deixou de apreciar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada desde a contestação e reiterada nas razões de apelação, aduzindo que a controvérsia relativa à ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o acidente não teria sido efetivamente enfrentada pelo Colegiado.

Defende que o veículo foi utilizado sem autorização, fora do expediente e sem qualquer vínculo com a atividade laboral do condutor, razão pela qual não estariam configuradas as hipóteses de culpa in eligendo ou culpa in vigilando.

Alega, ainda, que o acórdão teria reproduzido fundamentos atinentes à responsabilidade civil sem examinar especificamente os argumentos recursais voltados à exclusão da responsabilidade da empresa.

Em contrarrazões (ID 31636043), a embargada sustenta que a tese de ilegitimidade passiva foi expressamente analisada e rejeitada tanto na sentença quanto no acórdão recorrido, tendo sido reconhecida a responsabilidade da empresa com fundamento na
culpa in vigilando
e na responsabilidade do proprietário do veículo pelos danos causados a terceiros. Aduz que os argumentos deduzidos nos aclaratórios reproduzem aqueles já enfrentados e rejeitados no julgamento da apelação, inexistindo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ao final, requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos embargos de declaração, com a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO 0852260-58.2022.8.14.0301

EMBARGANTE/ APELANTE: ESC REGO COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA DECORACAO EIRELI

ADVOGADOS: RAFAEL OLIVEIRA LIMA; FRANCISCO BRASIL MONTEIRO FILHO; ANDRE LUIZ TRINDADE NUNES.

EMBARGADO/ APELADO: SELMA MARIA ALBUQUERQUE TEIXEIRA.

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DE QUEIROZ ALMEIDA; RONILDA ARAUJO COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes embargos
.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição, omissão e obscuridade na decisão, da leitura dos autos é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido, objetivando, por isso, a reforma desta, o que não se revela possível por meio dos embargos de declaração.

Isso porque, o acórdão embargado analisou minuciosamente toda a matéria devolvida, sopesando o acervo fático-probatório constante dos autos e concluindo, de modo expresso e fundamentado, que a responsabilidade civil da embargante decorre tanto de sua qualidade de proprietária do veículo causador do sinistro quanto da condição de empregadora do condutor do automóvel.

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva reiterada nas razões de embargos, impõe-se a manutenção do entendimento adotado no acórdão, porquanto consentâneo com a legislação substantiva e com os precedentes consolidados dos tribunais pátrios.

A embargante aduz que o veículo causador do sinistro fora utilizado sem autorização, fora do expediente de trabalho, por ex-funcionário e sem nexo com a atividade empresarial.

Ocorre que tais alegações, além de estarem afetas ao mérito da causa, cujo exame fático-probatório já restou encerrado na fase de cognição da apelação, não possuem o condão de afastar sua responsabilidade civil.

A responsabilidade do empregador pelos danos decorrentes de ato de seu preposto encontra-se expressamente prevista no artigo 932, inciso III, do Código Civil brasileiro:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: (...) III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Ademais, no ordenamento jurídico nacional, vigora a responsabilidade civil objetiva e solidária do proprietário do veículo pelos atos culposos praticados por terceiro na condução do bem.

A entrega da posse direta do automóvel, ou a facilitação de seu acesso por falha de custódia e guarda da coisa perigosa (culpa
in vigilando
), gera o dever do proprietário de responder civilmente pelos danos perpetrados a terceiros.

A pretensão da embargante de eximir-se de responsabilidade sob a alegação de uso não autorizado ou subtração fora do expediente choca-se frontalmente com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

O Pretório Superior assentou que o proprietário responde objetiva e solidariamente pelo evento danoso, uma vez que o uso inadequado de veículo automotor gera o dever de indenizar independentemente da existência de relação de preposição ou emprego com o condutor:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA . INEXISTÊNCIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÉRIO DO VEÍCULO. DANO MORAL . PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1 . Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 2.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, "em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp 577.902/DF, Relator Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 3. O Tribunal de origem confirmou a procedência do pedido de compensação por dano moral, arbitrando a indenização em R$ 8 .000,00 (oito mil reais), porque, "[a]lém de ter sido vítima de acidente automobilístico por culpa do condutor corréu, os documentos juntados à inicial comprovam que o autor ficou impedido de exercer atividade econômica por prolongado período de tempo, eis que trabalhava como caminhoneiro e utilizada os veículos para obter renda com o transporte de cargas. O acidente, portanto, apesar de não ter gerado danos físicos relevantes ao autor, causou-lhe diversos transtornos de ordem financeira, mormente a negativa de quitação dos reparos pela ré, especialmente considerando que o rendimento era utilizado para sustento da família". A reforma desse entendimento demandaria o reexame das provas dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4 . Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2681739 SP 2024/0237479-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024)

No mesmo sentido, colhe-se recente precedente de relatoria do Ministro Humberto Martins, que reitera de forma expressa tal responsabilidade civil por parte daquele que detém o domínio sobre o veículo perigoso:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO . CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REVISÃO. ÓBICE DA SÚMULA N . 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ,
"em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros
. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes" (REsp n . 577.902/DF, relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2006, DJ de 28/8/2006). 2. Quanto à alegação de culpa concorrente da vítima, observa-se que rever o entendimento a que chegou o Tribunal de origem, impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, em recurso especial, ante o óbice da Súmula n . 7/STJ.Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2615062 MG 2024/0140759-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Este Tribunal de Justiça do Estado do Pará perfilha o mesmo entendimento e de modo claro reconhece a legitimidade passiva da empresa comodatária ou proprietária, afastando teses de exclusão de nexo com base na mera ausência de vinculação funcional direta na hora do infortúnio:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTA CULPOSA . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO, COMODATÁRIO E CONDUTOR DO VEÍCULO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTOS . DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Caso em exame

1 . Apelação cível interposta por SAMPAIO &amp; MORAES LTDA. e AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) a título de danos materiais, e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais .

2. Sustentam as apelantes, em síntese:(i) ilegitimidade passiva da AGA FACTORING; (ii) cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) culpa exclusiva da parte autora; (iv) ausência de comprovação dos danos materiais; (v) inexistência ou excesso na fixação do valor dos danos morais.

II. Questões em discussão

3 . As matérias devolvidas à apreciação judicial consistem em: (i) verificar a legitimidade passiva da comodatária do veículo e a configuração de responsabilidade solidária pelo evento danoso; (ii) examinar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) analisar a caracterização da culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito; (iv) apreciar a suficiência da prova dos danos materiais apresentados; (v) verificar a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de reparação.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito impõe-se diante da demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo de causalidade (arts . 186 e 927 do Código Civil). No caso, restou comprovado que o acidente decorreu de manobra imprudente do condutor do caminhão das rés, que desrespeitou sinalização de “PARE”, colidindo com o veículo dos autores.

5.
A responsabilidade solidária da comodatária, AGA FACTORING, decorre da posse direta do bem e da gestão sobre sua utilização, o que vincula sua atuação à cadeia de responsabilidade civil
(arts . 932, III, e 933 do Código Civil; STJ, REsp 1.422.471/PE).

6 . O julgamento antecipado da lide, com fundamento no art. 355, I, do CPC, não configurou cerceamento de defesa, visto que o juízo singular entendeu suficientes os documentos acostados aos autos, como a declaração da Polícia Rodoviária Federal e fotografias do local do acidente (arts. 370 e 371 do CPC).

7 . A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, diante da ausência de provas que afastem a responsabilidade das rés, sobre as quais recaía o ônus da prova (art. 373, II, do CPC). A revelia do condutor reforça a presunção de veracidade dos fatos narrados.

8 . Os danos materiais foram comprovados por meio da apresentação de três orçamentos, sendo suficiente para fixação da reparação (STJ, REsp 1.611.473/RS), em atenção ao princípio da reparação integral (art. 944 do Código Civil) .

9. O dano moral restou caracterizado diante dos transtornos relevantes decorrentes do acidente, não se tratando de mero aborrecimento. O valor fixado em R$ 10.000,00 mostra-se adequado, proporcional e razoável, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização .

IV. Dispositivo e tese de julgamento

10. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida integralmente .

Tese de julgamento: “ 1. É parte legítima a comodatária do veículo envolvido em acidente de trânsito, sendo responsável solidária pelos danos causados a terceiros, nos termos da jurisprudência do STJ. 2. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, quando os elementos probatórios constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento judicial . 3. A culpa do condutor do veículo, não elidida por prova em contrário, impõe o dever de indenizar os danos materiais e morais causados. 4. A apresentação de orçamentos é meio hábil à demonstração do dano material, dispensando-se nota fiscal ou comprovante de pagamento . 5. O dano moral decorrente de acidente de trânsito pode ser presumido (in re ipsa), quando demonstrado abalo relevante, e deve ser fixado de forma proporcional ao caso concreto.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008659520208140301 30424237, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/09/2025, 3ª Turma de Direito Privado)

Nessa perspectiva, a responsabilidade reconhecida nos autos decorre precisamente da caracterização da
culpa in vigilando
, consubstanciada na negligência da empresa quanto à guarda e fiscalização de veículo potencialmente lesivo.

Não se mostra razoável admitir que empregado tenha livre acesso ao automóvel corporativo sem que haja qualquer mecanismo efetivo de controle, fiscalização ou restrição de uso, sobretudo considerando os riscos inerentes à circulação de veículos automotores.

Portanto, ainda que o condutor não estivesse desempenhando atividade laboral no momento do acidente, subsiste a responsabilidade da embargante, uma vez que lhe incumbia exercer vigilância adequada sobre o veículo e adotar providências aptas a impedir sua utilização indevida.

A ausência dessas cautelas configura fundamento suficiente para a manutenção da responsabilização civil reconhecida no acórdão embargado, circunstância que afasta a alegação de ilegitimidade passiva e evidencia a inexistência de qualquer omissão a ser sanada por meio dos presentes embargos de declaração.

Conclui-se, de forma indubitável, que a tese de ilegitimidade passiva suscitada pela embargante confunde-se com o próprio mérito da lide e foi afastada fundamentadamente pelo Colegiado com arrimo na pacífica jurisprudência pátria.

Diante disso, não restou demonstrada nenhuma falha integrativa que autorize o acolhimento do presente recurso.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/06/2026